Tribunal: TJDFT
Processo: 0720163-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720163-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: VILLA NAUTICA JET E LANCHAS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique de Almeida Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 233416573 do processo n. 0731773-23.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Villa Náutica Jet e Lanchas Ltda., rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 15450, situado no Lote/Casa 16, Conjunto 10, SHIS QI 17, Brasília/DF, CEP 71645-100. Realizado pedido de reconsideração pela parte devedora (ID 234621455), o Juízo de origem o indeferiu (ID 236271383). Em suas razões recursais (ID 72051875), narra o agravante que “o imóvel é o único de sua propriedade e está protegido, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, além de tutelada pela Lei n. 8.009/90”. Descreve que, “ao avaliar o imóvel, a nobre oficial de justiça certificou que reside com sua família no bem penhorado”. Aponta “a jurisprudência pacífica se firmou no sentido de que o valor elevado do imóvel não impede o reconhecimento de bem de família”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão agravada, obstando a realização de hasta pública. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de acolher a impugnação, desconstituindo a penhora realizada sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Preparo recolhido (ID 72052587). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão do afastamento do Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira (ID 72056560). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputa-se ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Verifica-se dos autos que foi deferido o pedido do exequente de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado no Lote/Casa 16, Conjunto 10, SHIS QI 17, Brasília/DF, CEP 71645-100, alienado fiduciariamente a Caixa. O bem foi avaliado pelo oficial de justiça no valor de R$6.450.000,00 (seis milhões quatrocentos e cinquenta mil reais – ID 234391216). O montante devido ao credor fiduciário é de R$891.924,16 (oitocentos e noventa e um novecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos – ID 228778463) e o crédito perseguido nos autos de origem pelo exequente é de R$478.841,68 (quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos – ID 226763978). No aspecto, é cediço que a penhora sobre os direitos aquisitivos não conduz à alienação do bem em hasta pública pelo juiz de origem. Com efeito, eventual leilão do imóvel ocorreria sob iniciativa da credora fiduciária, no caso de o devedor fiduciante se tornar inadimplente na relação contratual mantida com a instituição financeira e não purgar a sua mora. Nesse caso, eventual saldo existente da venda do imóvel seria destinado à quitação da dívida executada nos autos de origem. Contudo, no particular, inexistem indícios que demonstrem, neste momento processual, a venda do imóvel pela credora fiduciária e, consequentemente, o risco de constrição do produto da alienação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, qual seja, a urgência da pretensão. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. (...) 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora